Tribunal: TJDFT
Processo: 0738944-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorrer.
2. A avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, é distinta da avaliação médica, realizada por junta médica e destinada à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos para a matrícula no curso de formação. O parecer proferido na avaliação biopsicossocial não vincula o resultado da junta médica no exame das condições incapacitantes dos candidatos.
3. A existência de divergência de conclusão entre os exames médicos particulares e a avaliação médica realizada pela junta médica prevista em edital quanto à aptidão do candidato para o cargo pretendido demanda dilação probatória nos autos originários.
4. Agravo de instrumento desprovido.